Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0709505-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON RODRIGUES CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo de Origem encaminhou o ofício retificador, anexando apenas novos cálculos, sem a indicação dos dados a serem retificados. Sendo assim, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador. Assim, o ofício deve conter: a) informação, de forma destacada, que se trata de ofício para fins de retificação de precatório; b) número do ID da requisição de precatório constante dos autos originários que deverá ser retificado; c) número de distribuição do precatório a ser retificado; d) número de distribuição do processo originário; e) descrição dos dados a serem retificados; f) data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório; g) encaminhamento de cópia da decisão que determinou a retificação do precatório; h) nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros). A descrição dos dados a serem retificados, é a retificação propriamente dita. Assim, por exemplo, se o Juízo de Origem determinou a alteração do valor do precatório, no ofício retificador deve constar o nome, CPF e o novo valor pertencente ao credor, bem como as informações descritas acima nas letras "a" a "h", se aplicadas à hipótese. 2. Além do mais o Precatório 0709505-41.2019.8.07.0000 encontra-se cancelado, conforme decisão ID 9903608. Registro que o ofício retificador, via ofício entre órgãos, deveria ter sido enviado para o Precatório 0713771-37.2020.8.07.0000, o qual contém as mesmas partes, valores e idêntico número de processo de execução. 3. Assim, oficie-se ao Juízo de Execução solicitando que envie o ofício retificador, via ofício entre órgãos, para o Precatório 0713771-37.2020.8.07.0000, atentando-se para o item 1 desta decisão, a qual pontuou as informações e anexos que deverão estar contidas na comunicação de retificação. Confiro força de ofício a esta decisão. Brasília, 19 de abril de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto